Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-52.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008747-52.2019.811.0040
Recorrente: GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA
Recorrida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008747-52.2019.811.0040
Recorrente: GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA
Recorrida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008747-52.2019.811.0040
Trata-se de recurso especial (id. 88822984) interposto por GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida e julgou prejudicado o da recorrente, com a seguinte ementa (id. 80204951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA – ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação. II – O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem, com isso, vilipendiar o contraditório e a ampla defesa. III – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. IV – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado. V – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (RAC n° 1008747-52.2019.811.0040, Rel. SERLY MARCOSDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 86749469.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1°, IV; 1.013, § 3°, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que houve omissão quanto ao fato de que a entrada/adesão se deu antes mesmo da assinatura do contrato, de maneira que a recorrente só teve acesso posteriormente ao documento físico;
(ii) ofensa aos arts. 7°, 355, I, 369, 442 e 446, II, do CPC, ao fundamento de que houve reforma da decisão sem que oportunizar ao recorrente a produção de provas;
(iii) ofensa aos arts. 6°, VIII, 30, 35 e 46, do CDC, ao fundamento da necessidade de inversão do ônus probatório; possibilidade de rescisão contratual, com direito a restituição de valores nos casos de recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta, em especial quando à recorrente não foi dado conhecimento prévio quanto ao teor do instrumento contratual; e
(iv) dissídio jurisprudencial, alusivo a impossibilidade do juízo de primeiro grau julgar a lide antecipadamente por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar a parte a produção da mesma.
Recurso tempestivo (id. 88825480).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 89010457).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 92262951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV, 1.013, § 3°, e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1°, IV, 1.013, § 3°, e 1.022, II, do CPC, a recorrente sustenta existência de omissão quanto ao fato de que a entrada de valores se deu antes mesmo da assinatura do contrato, de maneira que só se teve acesso ao documento físico em momento posterior.
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que a conclusão foi no sentido de que:
“Ocorre que o simples trâmite de ações cíveis em face de certa fornecedora não firma presunção de que a ilicitude abstratamente considerada ocorreu, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados. É dizer, ainda que se concluísse que a conduta tida como ilícita existiu e atingiu uma multiplicidade de consumidores de certa urbe, caberia ao Poder Judiciário descer às minúcias de cada demanda a fim de aferir se, no caso concreto, a parte autora realmente foi vítima da mesma prática; assim como este Tribunal procede em relação às centenas de lides indenizatórias que aportam mensalmente em face de certas operadoras de telefonia e instituições financeiras, com base em argumentos idênticos, mas que nem sempre encontram o mesmo resultado, dadas as particularidades de cada causa.
Fixadas essas premissas, apesar da alegação de que a administradora de consórcios ludibriou a contraparte, a ré trouxe à baila uma gravação por meio da qual a autora confessa que nenhuma data de contemplação foi assegurada no momento da contratação (ids. 72977999, p. 23 e 72978002).
Em que pese a impugnação da autenticidade do registro de áudio, seu conteúdo encontra respaldo no contrato de adesão apresentado pela própria autora, considerando que, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da aderente, consta, em grandes letras destacadas na cor vermelha, a frase “Atenção: não há garantia de data de contemplação” (id. 72977962, p. 6).
Até por obediência ao art. 375 do CPC, que exige do juiz a observância das regras ordinárias da experiência, não parece crível que a parte autora pudesse confiar que alguma manobra adotada pela ré ou por prepostos lhe garantiria contemplação imediata, pois é de conhecimento geral que o êxito em relações jurídicas dessa natureza, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.
Sem embargo da notoriedade das características do consórcio, a clareza com que aquela advertência foi consignada no contrato, em campo que certamente foi lido pela aderente, porque localizado logo abaixo de sua rubrica, era suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão de que não havia garantia de contemplação imediata, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade da autora” (grifei).
Consigne-se que a demanda foi julgada parcialmente procedente na origem. Assim, em breve análise da inicial (id. 72977498), não se vislumbra dos fatos ali narrados que o instrumento de contrato só foi apresentado à recorrente em momento posterior ao pagamento da adesão. Ao contrário disso, consta expressamente que “acreditando na palavra da vendedora da Requerida, firmou contrato com a Ré aos 21.11.2018” (sic).
Portanto, expressa e claramente essa alegação aportou em sede de aclaratórios em face do acórdão.
Ao decidir a questão, o acórdão hostilizado não vislumbrou conteúdo probatório mínimo a ensejar a procedência parcial da demanda, razão pela qual houve a reforma da sentença. Assim, não há falar-se em falta de fundamentação no julgado, pelo fato de não ter constato expressamente a análise de todos os argumentos, suscitados pela parte recorrente.
Outrossim, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1°, IV; 1.013, § 3° e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 7°; 355, I; 442 e 446, II, do CPC, por lhes faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, quanto a eventual desrespeito a paridade de tratamento entre partes; admissibilidade (ou não) de prova testemunhal e a licitude de seu eventual uso, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, quanto a alegada violação ao arts. 7°, 355, I, 442 e 446, II, do CPC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 369 do CPC está amparada na assertiva de que houve reforma da decisão sem oportunizar ao recorrente a produção de provas demanda a necessidade de ingresso em premissas fático-probatórias carreadas aos autos.
No caso dos autos, dispensou-se a dilação probatória, entendendo juízo singular que “os fatos restam evidenciados pelo que está demonstrado documentalmente até o presente momento” (grifei) (id. 72978010). Entretanto, a Câmara julgadora deste Sodalício entendeu de modo diverso, com efeito, também considerando a prova documental carreada aos autos.
A propósito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Ao magistrado, como destinatário da prova, compete ponderar sobre a necessidade ou não da sua realização. A produção probatória deve possibilitar ao magistrado a formação do seu convencimento acerca da questão posta. No caso, o indeferimento da prova requerida não caracteriza cerceamento de defesa, não sendo o caso, portanto, de nulidade da sentença" (fl.4.601, e-STJ). (...) 3. Não há como aferir eventual ofensa aos arts. 369 e 373 do CPC/2015 (arts. 332 e 333 do CPC/1973) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1671550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)” (grifei).
No que atine a suposta ofensa aos arts. 6°, VIII; 30; 35 e 46 do CDC, ao fundamento da necessidade de inversão do ônus probatório; facilitação de defesa e da possibilidade de rescisão contratual, ante a recusa da recorrida ao cumprimento do que fora ofertado, em especial quando à recorrente não foi dado conhecimento prévio quanto ao teor do pactuado, tem-se que as questões remetem a necessidade de revolvimento de conteúdo fático-probatório, vedado, pois, ante o teor da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO FIRMADO PERANTE O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. REEXAME VEDADO NO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 2. A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6o, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1533169/SC, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 6°, VIII; 30; 35 e 46 do CDC e 369, do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008747-52.2019.811.0040
Trata-se de recurso extraordinário (id. 88822991) interposto por GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida e julgou prejudicado o da recorrente, com a seguinte ementa (id. 80204951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA – ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação. II – O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem, com isso, vilipendiar o contraditório e a ampla defesa. III – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. IV – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado. V – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (RAC n° 1008747-52.2019.811.0040, Rel. SERLY MARCOSDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 86749469.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou o art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de que restaram violados os princípios do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 88825480).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 89010457).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 92262953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Apesar de o recorrente sustentar a existência de ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, consigne-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça